Tribunal: TJBA
Processo: 0357050-39.2013.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão julgador: JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-08-05
Data de publicação: 2025-08-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0357050-39.2013.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE SALVADOR

Advogado(s)
:

APELADO: ASSOCIACAO BAHIANA DE SUPERMERCADOS

Advogado(s)
:
LARA BRITTO DE ALMEIDA DOMINGUES NEVES, ERMIRO FERREIRA NETO

ACORDÃO

EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL.
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DESISTÊNCIA DA AÇÃO APÓS A CITAÇÃO. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS DEVIDOS
PELO AUTOR
. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta pelo Município de Salvador contra sentença que homologou pedido de desistência formulado pela parte autora sem fixar honorários sucumbenciais. O recorrente sustenta que, nos termos do art. 90 do CPC, aquele que desiste da ação deve arcar com os honorários do advogado da parte adversa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se, diante da desistência da ação após a
angularização
da relação processual, são devidos honorários sucumbenciais à parte ré, nos termos do princípio da causalidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O princípio da causalidade determina que a parte que deu causa à instauração do processo deve arcar com os ônus sucumbenciais, incluindo os honorários advocatícios, nos termos do art. 90 do CPC.

A jurisprudência consolidada do STJ e dos Tribunais Estaduais reconhece que, quando há desistência da ação após a citação e o oferecimento de defesa, impõe-se a condenação da parte desistente ao pagamento de honorários advocatícios.

O valor atribuído à causa é irrisório, tornando aplicável o art. 85, § 8º, do CPC, que autoriza a fixação dos honorários por apreciação equitativa.

A Resolução nº 005/2014 – CP, que dispõe sobre a remuneração dos serviços advocatícios no Estado da Bahia, serve como parâmetro para fixação da verba honorária, observando o zelo profissional e a baixa complexidade da causa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A desistência da ação após a citação e apresentação de defesa impõe à parte desistente a condenação ao pagamento de honorários advocatícios, nos termos do art. 90 do CPC e do princípio da causalidade.

Quando o valor da causa for irrisório, os honorários advocatícios devem ser fixados por apreciação equitativa, nos termos do art. 85, § 8º, do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CPC,
arts
. 85, §§ 2º, 8º e 8º-A; art. 90.

Jurisprudência relevante citada
:

TJ-SP, AC nº 1513145-08.2017.8.26.0114, Rel. Des. Eurípedes
Faim
, j. 13.10.2022;

TJ-SP, AC nº 1501386-13.2018.8.26.0405, Rel. Des. Heloísa Martins
Mimessi
, j. 25.04.2022;

TJ-BA, APL nº 0115681-54.2010.8.05.0001, Rel. Des. José Cícero
Landin
Neto, j. 23.07.2019;

TJ-BA, APL nº 0512597-38.2014.8.05.0001, Rel. Des. Roberto Maynard Frank, j. 13.11.2019;

TRF-4, AC nº 5017099-55.2019.4.04.9999, Rel. Des. Maria de Fátima Freitas
Labarrère
, j. 05.12.2019.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível n.
0357050-39.2013.8.05.0001
, em que figuram como Apelante
MUNICÍPIO DE SALVADOR
e como Apelada a
ASSOCIA
ÇÃ
O BAHIANA DE SUPERMERCADOS
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da
Primeira
Câmara Cível do Estado da Bahia, por
UNANIMIDADE
, em
CONHECER E DAR PROVIMENTO À APELAÇÃO
, nos termos do Voto do Relator.

Sala das Sessões, data registrados no sistema.

PRESIDENTE

DES. JOSEVANDO ANDRADE

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA